Tribunal: TJMT
Processo: 1010694-38.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010694-38.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA
-
ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e

adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade..

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Maria das Graças Gomes da Costa, nos autos de
Ação Civil Pública no 0008359-88.2016.8.11.0003 (Cód. 839092)
em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, onde o Juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer substanciado em promover a reforma estrutural na Escola Estadual 7 de Setembro na cidade Rondonópolis-MT
.

Como causa de pedir recursal, o agravante aduz a impossibilidade de concessão de liminar quando há esgotamento do objeto; ausência de
periculum in mora
; irreversibilidade da decisão antecipatória; e a exiguidade do prazo fixado na decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Sustenta, ainda, que
a liminar proferida nos autos da mencionada ação civil pública teve seus efeitos suspensos em virtude de decisão proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Suspensão de Liminar n°. 1009745-14.2017.8.11.0000, proposto pelo Estado de Mato Grosso

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões – id. 1442955 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 1499889 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida que deferiu a antecipação de tutela para impor ao Agravante a obrigação de fazer substanciado em promover a reforma estrutural na Escola Estadual 7 de Setembro na cidade Rondonópolis-MT
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão impugnada possui a seguinte fundamentação:

Como se observa, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não tratam a educação como um fim em si mesmo, ou mero aparato de enriquecimento cultural, mas um verdadeiro caminho ou instrumento para construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária, a ser garantido à criança e ao adolescente com prioridade absoluta, não podendo ser deixado para depois.

Relembre-se que o art. 208, § 2° da Carta Magna, no que tange ao oferecimento do ensino obrigatório (que é prestado pela Escola Estadual 7 de Setembro), dispõe que a sua mera oferta irregular implica em responsabilidade da autoridade competente.

Obviamente que, ante tais mandamentos, qualquer conduta que coloque em risco o direito das crianças e adolescentes de gozarem de um ensino de qualidade (aí inserido, por óbvio, prédios escolares com condições dignas para os alunos e professores, de forma a assegurar um ambiente educacional adequado) implica em violação a direito líquido e certo protegido pela Constituição e pelo ECA, podendo e devendo ser reparada pelo Poder Judiciário.

Os documentos carreados aos autos revelam de forma cristalina a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas encontram na Escola Estadual 7 de Setembro, diante dos diversos problemas estruturais como:

1-acesso à escola com guia rebaixada, todavia, há um desnível intransponível pelos PMR’S;

2 – faixa livre sem sinalização tátil;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’S;

4 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida com barras de transferência instaladas de forma irregular, em desacordo com a NBR 9050/2004;

5 – acesso ao refeitório com desnível vencido somente por degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’S;

6 – bebedouro inacessível aos PMR’S;

7 – laboratório de informática dispõe de apenas 09 (nove) máquinas antigas para uso, as quais não atendem a todos os alunos, além da internet disponibilizada não ser suficiente para a demanda.

De tal modo, os fatos narrados, bem como a documentação que instrui o feito demonstram a presença indubitável dos requisitos do “fumus boni júris” e do “periculum in mora”, necessários para a concessão da tutela de urgência. Certamente, o direito à educação de qualidade dos alunos da Escola Estadual 7 de Setembro requer a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário..

Irresignado o Agravante a reforma da decisão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

No caso, os documentos que acompanham a exordial da ação originária, em princípio, está demonstra que a

escola necessita, de acessibilidade, adaptação mínima de banheiros e rampas às pessoas com deficiência (PCD) e aos portadores de mobilidade reduzida (PMR), mormente porque sequer o agravante apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas.

Por outro lado, não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar, sobretudo

quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3° e 4° da Lei 8.069/90.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima ao estabelecimento educacional.

Além disso, a ação de origem foi proposta em 2017, ou seja, há aproximadamente 03 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda, de modo que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020